Tribunal: TJDFT
Processo: 0742995-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0742995-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS FELIPE PIRES PEREIRA BORGES LIMA AGRAVADO: ZARA ROCHA FERREIRA FIGUEIREDO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Impugnação à Penhora – Desvirtuamento de Conta Poupança – Deferimento Parcial Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes, em parte, os requisitos aptos ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Segundo entendimento jurisprudencial, a impenhorabilidade de valores depositados em conta poupança, até o valor de 40 (quarenta) salários mínimos não é absoluta, sendo possível a penhora em referidas contas, nas hipóteses em que o titular passa a utilizá-la como conta corrente, em nítido desvirtuamento daquela. Nesse sentido: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA. CADERNETA DE POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. BLOQUEIO DE VALORES. POSSIBILIDADE. 1. A impenhorabilidade de valores existentes em caderneta de poupança (CPC, art. 833, X) objetiva tutelar a reserva mínima necessária para o devedor e sua família em situações emergenciais. Funciona, pois, como uma reserva de justiça que emana dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da solidariedade. 2. Essa proteção, contudo, é relativizada quando se comprova o desvirtuamento da finalidade desse tipo de aplicação financeira, com movimentações rotineiras típicas de conta corrente, fato que possibilita a penhora de valores nela depositados. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido." (Acórdão 1630338, 07267107820228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2022, publicado no DJE: 28/10/2022.) No entanto, a parte ainda consigna que o valor, além de estar depositado em conta poupança, é fruto de seu serviço. Assim, entendo prudente a manutenção do valor constrito junto ao juízo de origem, a fim de possibilitar a formalização do Contraditório e submeter a apreciação da questão ao Colegiado. Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de obstar a liberação do valor em favor de quaisquer das partes até o julgamento final do presente recurso. Intime-se a agravada. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator